Tribunal: TJDFT
Processo: 0712455-05.2024.8.07.0014
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ALIMENTANTE EMPREGADO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO PELO JUÍZO. ADEQUAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. NECESSIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO DO ALIMENTANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO ALIMENTANDO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. READEQUAÇÃO DE OFÍCIO.
I. CASO EM EXAME
1. A ação revisional de alimentos foi ajuizada pelo pai em desfavor do filho menor, em que se pleiteia redução do encargo alimentar anteriormente fixado em 50% do salário-mínimo, sob alegação de desemprego e impossibilidade financeira.
2. O juízo julgou improcedentes os pedidos, revogou a liminar, manteve os alimentos no patamar original e afastou a litigância de má-fé.
3. Ambas as partes interpuseram apelação: o alimentando requer condenação do autor em litigância de má-fé e indenização pelos prejuízos materiais decorrentes da liminar revogada; o alimentante requer a revisão da obrigação alimentar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia consiste em verificar a adequação do valor fixado a título de alimentos.
5. Discute-se a existência de alteração na capacidade econômica do alimentante apta a justificar a revisão do valor fixado, nos termos do art. 1.699 do Código Civil - CC.
6. Análise da possibilidade de condenação do autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bem como ao pagamento de indenização por supostos prejuízos decorrentes da tutela provisória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O pedido de indenização formulado pelo alimentando configura inovação recursal, por não ter sido objeto de debate ou exame na origem, incidindo o art. 1.014 do CPC e a vedação à supressão de instância. Precedente: TJDFT, Acórdão 2011980, 0703505-26.2023.8.07.0019, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, julgado em 26/06/2025.
8. O art. 1.694, §1o, do CC estabelece que os alimentos devem ser fixados com observância do binômio necessidade-possibilidade. A revisão depende da demonstração de alteração fática relevante, a teor do art. 1.699 do CC.
9. A necessidade do alimentando menor é presumida, especialmente diante de diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA grau 3), comorbidades associadas e dedicação integral da genitora aos cuidados.
10. O conjunto probatório indica que o alimentante possui rendimentos formais e movimentações financeiras incompatíveis com a alegação de hipossuficiência e de sobrevivência por “bicos”. A ausência de mudança na situação financeira impede a revisão da verba alimentar. A diminuição do valor comprometeria o atendimento das necessidades básicas do menor.
11. Mantido o quantum equivalente a 50% do salário-mínimo, mostra-se necessária, contudo, a readequação da base de cálculo, diante de vínculo formal obtido no curso do processo. Adota-se o parâmetro de 27% dos rendimentos brutos, deduzidos apenas descontos compulsórios, critério compatível com a realidade atual e que resulta em valor aproximado ao montante anteriormente fixado. Ademais, a alteração não configura julgamento extra petita, pois o juiz não se vincula ao princípio da adstrição em matéria de alimentos.
12. Quanto à alegação de litigância de má-fé, o art. 80 do Código de Processo Civil (CPC) exige prova inequívoca de conduta dolosa. No caso, a existência de desemprego à época do ajuizamento e posterior recolocação profissional não configura alteração intencional da verdade ou uso abusivo do processo. Ausente demonstração de qualquer das hipóteses legais, afasta-se a penalidade, conforme também opinado pela Procuradoria de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso do alimentante conhecido e não provido. Recurso do alimentando parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. De ofício, readequação da base de cálculo dos alimentos para 27% dos rendimentos brutos do alimentante, deduzidos os descontos compulsórios, mantidos os demais termos da sentença. Majoração dos honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: arts. 1.694, §1o, 1.699 e 1.703 do CC; arts. 80, 81, 373, I, e 1.014 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1897683, 0710530-07.2020.8.07.0016, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, 05/07/2024; TJDFT, Acórdão 2074562, 0736268-94.2024.8.07.0003, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, 11/12/2025; TJDFT, Acórdão 2078452, 0710031-14.2024.8.07.0006, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, 10/12/2025; TJDFT, Acórdão 2011980, 0703505-26.2023.8.07.0019, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, 26/06/2025.